Tribunal: CARF
Processo: 10140.723015/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.723015/2014-11
ACÓRDÃO
2003-006.670 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO ENERSUL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DE 15% INCIDENTE
SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS POR
INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA PELO STF.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595838, afetado pela
repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.876/99. Portanto, é inconstitucional a contribuição previdenciária de 15%
que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.670 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723015/2014-11
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Marcos
Roberto da Silva, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 311/318, interposto contra decisão da DRJ
em Belém/PA, de fls. 292/294, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições devidas à
Seguridade Social incidentes sobre os valores dos serviços prestados por cooperados com o
intermédio de cooperativas de trabalho (art. 22, IV, da Lei 8.212/91), conforme descrito no
DEBCAD no 51.055.952-2, de fls. 03/12, lavrado em 08/12/2014, referente ao período de 01/2010
a 12/2012, com ciência da RECORRENTE em 09/12/2014, conforme declaração à fl. 03.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 1.296.053,66, já acrescido de multa de ofício e juros de mora (até a
lavratura).
De acordo com o relatório fiscal (fls. 17/19), as contribuições lançadas incidem
sobre pagamentos de faturas e/ou notas fiscais pagas as cooperativas de trabalho, cujos valores
não foram declarados em GFIP. Assim, as bases de cálculo lançadas foram apuradas nas faturas
e/ou notas fiscais de serviços.
O lançamento teve por objeto o levantamento CT, que se refere à contribuição
sobre Notas Fiscais de cooperativas de trabalho, cujos valores estão relacionados nos Anexos 01
(UNIMED) e 02 (UNIODONTO), acostados às fls. 21/30.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 55/59, em 05/01/2015. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Inconformado com a autuação, o sujeito passivo apresentou a impugnação de fls.
54/59, em 05/01/2015, alegando, em síntese, que:
O inciso IV do artigo 22 da Lei no 8.212/91 é ilegal e inconstitucional, havendo
precedentes neste sentido e ADI em curso no STF;
Há vício formal na produção de norma diversa da constitucionalmente prevista.
Ao final requer o cancelamento do débito reclamado, afastando a incidência da
contribuição previdenciária de 15% sobre o valor dos serviços contratados por
meio de cooperativas de trabalho, por não ser devido.

Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.670 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723015/2014-11
3

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belém/PA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 292/294):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE
TRABALHO.
A empresa contratante é a responsável pelo recolhimento da contribuição
previdenciária incidente sobre as faturas de serviços prestados por cooperados
contratados através de cooperativa de trabalho.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 10/07/2015,
conforme AR de fl. 305, apresentou o recurso voluntário de fls. 311/318, em 06/08/2015.
Em suas razões, praticamente requer a aplicação da decisão proferida pelo STF no
RE 595.838/SP quanto à inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 22 da lei n° 8.212/1991 que
prevê a contribuição previdenciária de 15% (quinze por cento) sobre o valor de serviços prestados
por meio de cooperativas de trabalho.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.670 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723015/2014-11
4

MÉRITO
Valores pagos às cooperativas de trabalho
Quanto às contribuições previdenciárias referente aos pagamentos efetuados a
cooperativas de trabalho, assiste razão à RECORRENTE.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade de tal cobrança
conforme decisão proferida nos autos do RE no 595838 (repercussão geral – Tema 166), inclusive
com resolução do Senado no 10, de 30/03/2016, suspendendo a execução do art. 22, IV, da Lei no
8.212/91.
Segue abaixo ementado o RE no 595838:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
No9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS TOMADORAS DE SERVIÇOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS POR MEIO DE COOPERATIVAS DE
TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA.
TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO. BIS IN I IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO.
ARTIGO 195, § 4o, CF. 1
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição
previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei
9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado,
mas na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a
do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da
relação tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores
efetivamente pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída
por lei complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154,
I, da Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.670 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723015/2014-11
5
Assim, fixou-se a seguinte tese de repercussão geral:
Repercussão Geral STF – Tema no 166
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.
Por ter sido proferido com a repercussão geral reconhecida, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do já citado art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Note-se que quando do julgamento do caso pela DRJ de origem em 11/06/2015, a
autoridade julgadora ponderou ter conhecimento acerca da decisão do STF quanto a matéria,
ocasião em que entendeu pela sua não aplicação em razão da ausência do necessário trânsito em
julgado até aquela data e da manifestação do Procurador-Geral da Fazenda Nacional sobre o
tema, nos termos do artigo 19, § 4o, da Lei no 10.522/02. Assim, por não ter sido proferida a
referida manifestação vinculante da PGFN sobre o tema em discussão, entendeu não ser cabível
acatar as alegações da contribuinte.
Deveras, como foi uma decisão proferida sob o controle difuso de
constitucionalidade (e não através do controle concentrado), os seus efeitos erga omnes
dependeriam da resolução do Senado ou até de orientações administrativas dos respectivos
órgãos acerca da observância quanto às decisões submetidas à sistemática da repercussão geral.
Como exposto, a Resolução do Senado no 10 foi publicada em 30/03/2016.
Desta forma, imperioso concluir pelo afastamento das contribuições, ante a
inconstitucionalidade do fundamento legal do presente auto de infração (art. 22, inciso IV da Lei
no 8.212/1991).
Sendo assim, entendo por cancelar o lançamento objeto destes autos.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.670 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723015/2014-11
6

Fl. 482
DF CARF MF
Original